Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-42.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001405-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ZENILDA SANTOS DA SILVA - CPF: 396.173.001-68 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO
“CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”
DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 1000976-28.2020.8.11.0027, determinou a suspensão da cobrança do empréstimo referente a “cartão de crédito – reserva de margem consignável – rmc” nos seguintes termos,
in verbis
:

“Por todo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao requerido BANCO BMG S. A., que cesse por imediato o desconto de R$51,95 (cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) até o julgamento de mérito da presente demanda. Fixo o prazo de 05 dias, após a intimação da presente decisão, para o cumprimento das obrigações, sob pena de equivalente a R$500,00 (quinhentos reais), no limite de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos demandados.

Em suas razões, o banco recorrente defende a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau. Argui que o contrato debatido foi realizado, em clara manifestação de vontade da agravada. Sustenta que o valor da multa em caso de descumprimento da ordem judicial ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, revogando a tutela de urgência concedida em primeiro grau em razão da inexistência dos requisitos autorizadores, indeferindo a suspensão das cobranças realizadas.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 74949959.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 78500532. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta por ZENILDA SANTOS DA SILVA, ora recorrida, em desfavor de BANCO BMG S. A., ora recorrente.

A autora alega, em síntese, que descobriu em seu extrato previdenciário o desconto no valor de R$51,95 (cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) mensal, denominado “Empréstimo RMC”, no entanto afirma que jamais contratou junto a instituição bancária qualquer tipo de negócio ou entabulou qualquer contrato, razão pela qual, pugna pela devolução dos valores descontados, além da indenização por danos morais, bem como, em sede de tutela antecipada, pediu a suspensão dos descontos realizados, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Em face dessa decisão insurge-se o banco agravante pleiteando a manutenção dos descontos.

Pois bem.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, o Juízo a quo deferiu o pedido de suspensão da cobrança realizada pela agravante no benefício de aposentadoria da agravada, sob o seguinte argumento:

“vislumbro plausível a concessão de inversão do ônus da prova em favor do (a) autor (a), consumidor, uma vez que a demanda tem no polo passivo uma grande instituição bancária, a qual possui todos os meios de defesa plena a seu dispor. Aliado a este fundamento, tem-se que o fornecedor é quem possui os dados cadastrais, contratos e documentos relativos ao negócio jurídico que está sendo discutido neste processo; sendo dificultoso para o consumidor, mormente uma pessoa humilde e leiga no assunto.

[...]

Por seu turno, é nítida a disparidade entre as partes, bem com a hipossuficiência da parte autora, que anexa ao pedido inicial seus reais rendimentos (declaração de hipossuficiência), portanto, é crível a concessão da inversão do ônus da prova em benesse do(a) requerente.

A par disso, não há dúvida de que presente também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto é sabido que os efeitos desses atos sempre geram prejuízos aos consumidores, que acabam por ter praticamente toda a sua renda comprometida e que sofrem severas restrições de crédito, caso não cumpra com as cobranças mesmo que indevidas.

Com efeito, prejuízo nenhum terá o demandado com a presente suspensão das cobranças, ausente também o perigo de irreversibilidade da tutela antecipada, uma vez que se o requerido lograr êxito em demonstrar que o valor é devido, remanescerá seu direito de crédito, que pode ser cobrado a qualquer instante pelas vias normais.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao requerido BANCO BMG S.A, que cesse por imediato o desconto de R$51,95 (cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) até o julgamento de mérito da presente demanda. ”
– Id. n.º 46948941 autos de origem.

Conforme relatado, o agravante aduz que o procedimento requerido pela agravada não é urgente/necessário, sustenta que o cartão de crédito objeto da lide é solicitado mediante convênio para consignação em folha de pagamento de um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão e argumenta que o recorrido ao solicitar o cartão, assinou um termo de adesão com autorização para a Reserva de Margem Consignável (RMC) e o desconto em folha.

Analisando os autos, assim como o Juízo de primeiro grau, verifico ser necessária a suspensão dos descontos, pois deve ser considerada a condição de vulnerabilidade da agravada que é pessoa idosa e percebe benefício de aposentadoria de somente 1 salário, de modo que a manutenção do desconto de R$51,95 (cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) pode causar prejuízo em sua situação financeira.

Além do mais, a instituição financeira recorrente não deixará de receber o valor que diz ter emprestado se, da análise do mérito da demanda, restar comprovado que no ato da contratação foram prestadas todas as informações necessárias ao consumidor e este, ciente de todas implicações da contratação, assinou os termos de responsabilidade devidos.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizativos da tutela recursal a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021